Tribunal: TJBA
Processo: 0000980-63.2014.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000980-63.2014.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS, JONATAN LIMA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NEGATIVA DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE NOTA DE CRÉDITO RURAL JUNTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO ART. 429 DO CPC/2015 E DO TEMA REPETITIVO Nº 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVA REFERENTE A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPORTUNIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROVA. MANIFESTAÇÃO DO RECORRENTE PELO DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ILEGITIMIDADE DA ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

A
PELO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000980-63.2014.8.05.0220
,

em que é apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e apelado
JOSE CARLOS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça